Tribunal: TJSP
Processo: 2021444-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação anulatória, indeferiu tutela provisória pleiteada para suspensão de auto de infração ambiental. Degradação em Área de Preservação Permanente - Procedimento administrativo devidamente instruído pelas autoridades ambientais – Decisão final administrativa que rejeitou recurso, afastando os argumentos da parte agravante de forma fundamentada. Ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação anulatória, indeferiu tutela provisória pleiteada para suspensão de auto de infração ambiental. Degradação em Área de Preservação Permanente - Procedimento administrativo devidamente instruído pelas autoridades ambientais – Decisão final administrativa que rejeitou recurso, afastando os argumentos da parte agravante de forma fundamentada. Ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade e que, ao menos por ora, não restou infirmado. Divergências fáticas e técnicas que demandam dilação probatória. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.